Tribunal: TJDFT
Processo: 0716486-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716486-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZA DE FATIMA DE ALMEIDA, MARIA DE LOURDES SIMOES, SANDRA ELISABETH DE ASSIS, CLEUZA NORBERTA DE SOUZA AGRAVADO: MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA, LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA ALMEIDA, LUANA MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELZA DE FATIMA DE ALMEIDA E OUTRAS contra decisão (ID 192951208) da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA e outros, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade judiciária aos autores. Em suas razões (ID 58361216), alegam que: 1) as recorrentes não possuem recursos financeiros suficientes pagar as custas e os honorários advocatícios; 2) o indeferimento da gratuidade obsta o acesso à justiça. Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão e concedida a gratuidade judiciária. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. As agravantes não requereram efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator